Tribunal: CARF
Processo: 10845.722633/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.722633/2011-55
ACÓRDÃO
3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANGABEIRA - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
AGROINDUSTRIAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
EMPRESA VEÍCULO. SEM PROPÓSITO NEGOCIAL. OPERAÇÕES REAIS E
APARENTES.
Constatada a existência de pessoa jurídica sem propósito negocial
(empresa veículo), cujas operações foram artificialmente engendradas
apenas para permitir a transferência de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o Programa de Integração Social — PIS/Pasep, os
créditos dessa empresa veículo devem ser desconsiderados. É nulo o
negócio jurídico simulado, e não subsistirá o que se dissimulou, pois este
também é inválido.
CRÉDITOS. INCORPORAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS.
A incorporação determina a extinção da pessoa jurídica (sucedida) de tal
maneira que verificada sua ocorrência em data anterior à data do pedido
de ressarcimento (PER) há evidente erro na identificação do detentor do
direito creditório (sucessora), ilegitimidade ativa. Analogia ao lançamento
tributário, que seria nulo, por erro na identificação do sujeito passivo.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA
E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
O deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da declaração
de compensação estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez
dos créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não havendo certeza
e liquidez dos créditos apresentados, o ressarcimento deverá ser
indeferido e a compensação não homologada.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por se referir a matéria estranha à lide, e, na parte conhecida, em
rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, em lhe negar provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
É de se observar, inicialmente, que “toda documentação apresentada, bem como
pesquisas que serviram de base para análise do direito creditório” constam do
processo "base" no 16349.000345/2010-42 (quando cito folhas me refiro a este
processo), que se encontra apenso aos autos em discussão (10845.722633/2011-
55).
Trata o presente de Pedido de Ressarcimento (PER) no
01796.64516.310106.1.1.08-9407 apresentado em 31/01/2006 pela pessoa
jurídica Mangabeira Com., Import. e Export. de Prod. Agroindustriais Ltda., CNPJ
no 06.971.201/0001-12, de crédito de PIS/Pasep - Mercado Externo do 3o
trimestre/2005, no montante de R$ 1.203.049,77, cumulado com declarações de
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
3
compensação (36709.30229.150306.1.3.08-5708 e 09491.73876.130406.1.3.08-
2602) apresentadas pela pessoa jurídica Coinbra-Cresciumal S.A.
/ Louis Dreyfus Commodities Bioenergia S.A., CNPJ no 51.376.853/0001-63 (fls. 04
a 16).
Dacon às fls. 18 a 25.
A autoridade fiscal assim identificou às pessoas jurídicas:
Pelo despacho de fls. 328 a 338, cuja ciência do requerente ocorreu em
15/03/2011, a Derat/SP indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou as
compensações declaradas, “em face à fragilidade e não comprovação da
titularidade dos créditos de PIS/Pasep – Mercado Externo utilizados para
compensar débitos administrados pela RFB”, conforme seus itens, parcialmente
abaixo reproduzidos, com grifos e destaques meus:
9. Da análise dos documentos apresentados, informações fiscais e contábeis,
diligências, esclarecimentos prestados sob intimação e verbalmente, verificamos
inconsistências quanto às operações comerciais que geraram o crédito pleiteado.
Mais precisamente em relação a legitimidade e titularidade, conforme
destacamos: [...]
Deste modo, em face à fragilidade e não comprovação da titularidade dos créditos
do PIS/Pasep - Mercado Externo utilizados para compensar débitos administrados
pela RFB, deve ser indeferido o Pedido de Ressarcimento e não homologadas as
Declarações de Compensação vinculadas ao crédito em questão.
Na referida decisão, a autoridade fiscal responsável pelas apurações detalhou as
alterações sociais da empresa (de objeto e incorporações), às fls. 329 a 331, as
aquisições e subseqüentes vendas com o fim específico de exportação dos
produtos “suco de laranja” e "farelo de soja" e as diligências nos estabelecimentos
da contribuinte (fls. 331 a 337), a falta de empregados registrados etc. Esclareceu
que (grifos e destaques meus):
A empresa sequer chegou a operar com o objetivo pelo qual foi criada
originalmente, tendo iniciado suas atividades somente em agosto/2005, após
alterações que mudaram a razão social, objeto social e capital social [...]
DA DILIGÊNCIA E ANÁLISE DO CRÉDITO PLEITEADO [...]
3. Dos 6 (seis) estabelecimentos existentes no período sob análise, destaque-se os
estabelecimentos situados em Santos (matriz) e no Alto Araguaia (filial
0002)responsáveis pelas operações comerciais. Esses estabelecimentos foram
sucedidos, conforme ilustramos a seguir (fls. 202/206verso do processo n°
16349.000345/2010-42):[...]
4. Cabe ainda destacar as duas filiais localizadas em Orlândia: CNPJ:
06.971.201/0005-46 e 06.971.201/0006-27. Estes estabelecimentos estariam
supostamente localizados na Rua Quatro, 877- A, Salas 2 e 3 - Orlândia/SP e
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
4
teriam sido conferidos em razão do aumento de capital por parte da COINBRA S.A.
(47.067.525/0136-09 e 47.067.525/0153-00 - vide 3 a alteração contratual -fl. 128
do processo n° 16349.000345/2010-42 ). Os endereços informados para as filiais
da MANGABEIRA (fl. 192 do processo n° 16349.000345/2010-42 ) além de
diferentes daqueles informados na COINBRA (fl. 196 do processo n°
16349.000345/2010-42 ), não foram localizados. Verificamos que o número 877-A
da Rua Quatro não existe em razão da inexistência deste número. Questionado
sobre possível alteração na numeração, contribuinte informou desconhecer,
comentando apenas "... ah, mas esses estabelecimentos foram fechados logo em
seguida, praticamente nem funcionaram"(?).[...]
6. Em síntese, a MANGABEIRA adquiria Suco de Laranja e Farelo de Soja de
2(duas) empresas do próprio grupo: o farelo de soja da Comércio e indústrias
brasileiras Coinbra S/A, (especificamente das filiais de CNPJ: 47.067:525/0162-92
e CNPJ: 47.067.525/0133-58) e o Suco de laranja da Coopercitrus Industrial
Frutesp S.A. (especificamente das filiais de CNPJ: 46.347.795/0001-00 e CNPJ:
46.347.795/0008-86).[...]
8. A fim de verificar a consistência e legitimidade desses créditos, além das
intimações, buscamos esclarecimentos por telefone com os representantes legais
da LDC BIOENERGIA (Srs. Delson e Adelmor Gheller) e funcionários dos dois
estabelecimentos que originaram os créditos pleiteados (a matriz em Santos/SP e
a filial 0002 no Alto Araguaia/MT).
8.1. - Em 24/janeiro/2011, em diligência ao endereço Rua do Comércio, 24 -
Centro na cidade de Santos constatamos o que segue:
8.1.1. - O endereço indicado no sistema CNPJ se refere a um prédio com 3 andares
(além do térreo) e 3 numerações (18, 20 e 24), mas com entrada apenas pelo n°
24. Na fachada há um letreiro por toda a extensão com a indicação:
Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A.
8.1.2. - Aparentemente, a sala 2 do 2o andar existe apenas no papel, pois no local,
nem mesmo os funcionários souberam precisar sua localização, pois não há a
divisão de salas informada no cadastro da Receita Federal do Brasil.
Ressalte-se que o local abriga e abrigou várias empresas do grupo, conforme
relacionamos a seguir: [...]
8.1.3. - A despeito das informações contidas no sistema CNPJ da Receita Federal
do Brasil, o que constatamos no local é totalmente diferente. Logo na entrada se
vislumbra uma mesa do segurança, a recepção e a escada que dá acesso aos
outros andares do prédio. Do 1o andar até o 3o andar há: 01 (uma) sala de
treinamentos, a sala de recursos humanos, a sala do arquivo, setor de exportação
e logística e administrativo.
8.1.4. - Apesar dos livros fiscais da MANGABEIRA estarem sob a guarda da LDC
BIOENERGIA, nenhum de seus funcionários foi localizado. No local, conversamos
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
5
com o Sr. Renivaldo Alves da Silva (funcionário desde junho/2007), CPF:
133.868.368-36, Coordenador Fiscal e Denise do Nascimento, CPF:
197.489.448-75 Supervisora de Administração de Pessoal (funcionária desde
maio/2008) e por telefone com Ana Paula de Resende, CPF: 213.303.898-16,
todos funcionários da COINBRA. Segundo eles, executavam todo e qualquer tipo
de trabalho que fosse de outras empresas do grupo.
8.1.5. - Segundo relato dos funcionários, embora todos estivessem registrados na
COINBRA, também executavam trabalhos para as outras empresas do grupo.
Contudo, ao serem questionados, nenhum funcionário soube informar quais eram
todas essas empresas, tampouco precisar onde seria a sala 2 do 2o
andar(endereço informado no sistema CNPJ para a LDC BIOENERGIA e
MANGABEIRA), acrescentando "... olha, não tem como dizer exatamente onde é a
sala 2, porque é tudo a mesma coisa aqui, é tudo do mesmo grupo. " 8.1.6. -
Perguntamos se o prédio sofrera alguma reforma desde a época em que a
MANGABEIRA funcionara e que pudesse justificar estas divisões de salas
constantes do cadastro da Receita Federal do Brasil. Nenhum deles soube
informar, mas acreditavam que não e que deviam funcionar do mesmo jeito que
funcionam atualmente.
8.2. - Em 28/fevereiro/2011, na tentativa de contatar o estabelecimento do Alto
Araguaia, ligamos para o telefone informado pelo cadastro da Secretaria da
Fazenda Estadual do Mato Grosso (fl. 204 do processo n° 16349.000345/2010-42
). Conversamos com o Sr. Edean Carlos Celestino, funcionário da COINBRA.
Perguntamos o que funcionava ali, como era o local e qual era a função deste
estabelecimento da LDC BIOENERGIA que sucedera as operações da
MANGABEIRA. Respondeu que se tratava de estabelecimento industrial, mais
especificamente de esmagadora de soja. Por fim, informou que não havia nenhum
funcionário da LDC BIOENERGIA, pedindo que ligássemos para outro telefone,
pois lá poderíamos falar com o Sr Eder Esgot no telefone (0XX66)3439-7997, mais
indicado para responder aos questionamentos.
Assim, em contato telefônico com este último, fomos informados que o
estabelecimento do Alto Araguaia não estava mais funcionando e somente estava
ativo porque ainda possui créditos sendo pleiteados. Irritado com os
questionamentos, perguntou a razão daquela ligação e quais eram afinal nossas
dúvidas. Após explicarmos os motivos, informou que procuraria alguém que
pudesse ajudar e retornaria em breve. Até a data deste despacho, ninguém
retornou.
Da mesma forma que o estabelecimento em Santos, a filial do Alto Araguaia
abriga e abrigou várias empresas do grupo, conforme relacionamos a seguir:
[...]
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
6
9. Da análise dos documentos apresentados, informações fiscais e contábeis,
diligências, esclarecimentos prestados sob intimação e verbalmente, verificamos
inconsistências quanto às operações comerciais que geraram o crédito pleiteado.
Mais precisamente em relação a legitimidade e titularidade, conforme
destacamos:
9.1. - Apesar do curto tempo de funcionamento e faturamento de mais de R$
80.000.000,00 em menos de 4 meses, não há funcionários registrados (conforme
pesquisa ao sistema GFIP Web, nenhuma GFIP foi transmitida em todo o período
de existência).
Embora conste da contabilidade o lançamento de diversas despesas, elas são
meramente escriturais. E, quando questionado sobre o registro, por exemplo, de
despesas com salários de funcionários da COINBRA e os critérios para o rateio,
informou que havia um acordo interno, contudo, nenhum documento que
comprovasse tal alegação foi apresentado.
No extrato bancário, inexistem pagamentos de salários, aluguéis, energia elétrica,
telefone, tributos etc. Ademais, as movimentações financeiras em favor de
terceiros, sequer se referem dívidas da MANGABEIRA (vide "item 9.6.4").
9.2. - Os únicos pagamentos localizados nas bases da Receita Federal do Brasil se
referem a :
Emolumentos Justiça do Trabalho Lei 10.537/02; Serviços de Registro do
Comércio; IOF - Operações de Crédito - Pessoa Jurídica, (fls. 195 do processo n°
16349.000345/2010-42 ). Juntos, somam R$416,24 9.3. - A sala 2 do 2o andar da
Rua do Comércio, n° 24 - local onde teria funcionado a MANGABEIRA - sequer
possui divisão de salas, conforme relatado anteriormente.
9.4. - Por ocasião da diligência junto ao estabelecimento em Santos, os
funcionários informaram que o imóvel era alugado. Questionamos se a
MANGABEIRA possuía contrato de locação da suposta sala 2 do 2o andar. Em
resposta, apresentou cópia de um contrato de SUBLOCAÇÃO (fls. 71/72 do
processo n° 16349.000345/2010-42 ), tendo como sublocador a COINBRA.
9.5. - Da mesma forma, quanto ao estabelecimento do Alto Araguaia apresentou
"Contrato de Comodato" (fls. 69/70 do processo n° 16349.000345/2010-42
)celebrado com a Coinbra da Amazônia S A., CNPJ: 03.632.348/0001-90, que à
época já havia sido incorporada pela COINBRA (fls. 196 do processo n°
16349.000345/2010-42 ).
9.6. - Além das notas fiscais de compra e venda, solicitamos a comprovação dos
pagamentos e recebimentos. Em relação ao extrato e documentos apresentados,
cumpre destacar alguns pontos 9.6.1. - para os recebimentos em razão das vendas
à Orsa Celulose e Sto Estevão apresentou extrato bancário (fls. 84/100 do
processo n° 16349.000345/2010-42 ): Os valores recebidos em razão da venda
com fim específico de exportação divergem daqueles constantes das notas fiscais
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
7
(fls. 220. 234. 235 do processo n° 16349.000345/2010-42 e arquivo "\NFvenda fim
esp exp.PDF" gravado no DVD à fl. 236 do processo n° 16349.000345/2010-42).
Questionado sobre tais divergências, informou que provavelmente seria em razão
das variações cambiais.
9.6.2. - as despesas de frete na operação de venda foram pagos pela COINBRA.
A título de exemplo, anexamos 02 (dois) comprovantes de pagamento
apresentados
pelo
contribuinte
-
(fls.
207/208
do
processo
n°
16349.000345/2010-42 ). Os demais foram digitalizados e gravados no DVD:
"\Comprov Pagto Fretes 01 de 26.PDF" a "\Comprov Pagto Fretes 26 de 26.PDF".
9.6.3. - não há desembolso financeiro em relação à aquisição do suco de laranja e
farelo de soja. Segundo esclarecimentos, como os 02 (dois) únicos fornecedores
eram empresas do próprio grupo, o pagamento estava pautado em um contrato
de mútuo (fls. 65/68 do processo n° 16349.000345/2010-42 ).
9.6.4. - existência de várias transferências em favor de pessoas físicas e jurídicas
que, segundo resposta do contribuinte se referiam a pagamentos feitos a
fornecedores produtores rurais das empresas COINBRA (fls. 60/61 do processo n°
16349.000345/2010-42 ).
9.7. - A título de ilustração, relacionamos os valores e quantidades
comercializadas no 3o trimestre/2005:
Fonte: Demonstrativos do contribuinte — fls. 209/220 Relatórios emitidos pelo
Contágil (programa homologado pela Receita Federal do Brasil para tratamento
de grande quantidade de informações) com base nas informações fiscais(Sintegra)
apresentadas pelo contribuinte — fls. 221/235 .
Obs: De acordo com os demonstrativos do contribuinte, a Receita de Exportação
de Farelo de Soja foi de R$ 28.525.882,49. Contudo, na análise dos arquivos
digitais e documentos solicitados sob intimação, apuramos valor menor, no caso
R$ 27.955.959,88. Tal diferença se deve a suposta NF n° 601 referente a R$
569.922,61 não apresentada também não constante dos arquivos de notas fiscais
layout Sintegra)
Considerando que o estoque inicial de suco laranja era zero e analisando-se a
tabela acima, os documentos e informações das notas fiscais, a quantidade
vendida de suco de laranja foi maior que a adquirida, a que no 3° trimestre/2005
teria comprado 23.090.186 kg e vendido 23.114.113 kg. ou seja, quase 24
toneladas a mais (23.927 kg). Segundo a empresa, tais diferenças eram comuns, já
que existiam perdas. Contudo, informamos que a diferença era "para mais" e não
"para menos".
Embora individualmente os elementos apontados não revelem inconsistências
nessas transações comerciais, no conjunto denotam sua fragilidade, suscitando
incertezas quanto a legitimidade, efetividade da operações comerciais e, em
última análise, quanto a existência de fato da MANGABEIRA. [...]
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
8
Deste modo, em face à fragilidade e não comprovação da titularidade dos créditos
de PIS/PASEP - Mercado Externo utilizados para compensar débitos administrados
pela RFB, deve ser indeferido o Pedido de Ressarcimento e não homologadas as
declarações de compensação vinculadas ao crédito em questão.
Decisão Considerando todo o exposto, concluímos pelo Indeferimento do PER no
01796.64516.310106.1.1.08-9407 que trata de crédito de PIS/PASEP - Mercado
Externo apurado de forma não-cumulativa por Mangabeira Com. Imp Exp Prod
Agroindustriais Ltda, CNPJ: 06.971.201/0001-12, e, em consequência, pela Não
Homologação das Declarações de Compensação, conforme tabela ao final.
O requerente apresentou sua manifestação de inconformidade em 13/04/2011,
fls. 355 a 372, acompanhada por documentos juntados às fls. 372 a 412 (contratos
sociais, alterações sociais, registros, laudo de avaliação e protocolo de
incorporação, balanço patrimonial, protocolo à Jucesp, CNDs, e cópia do despacho
decisório etc), repartindo sua manifestação de inconformidade nos seguintes
tópicos: I DOS FATOS; II DO PROCEDIMENTO DE AUDITORIA FISCAL E DO
DESPACHO DECISÓRIO; III DO DIREITO; IV DO DEFEITO NA FUNDAMENTAÇÃO -
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO; V DA DÚVIDA COMO FUNDAMENTO
(INACEITÁVEL) AO INDEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — NULIDADE DO
DESPACHO DECISÓRIO; VI DA EMPRESA INCORPORADA (MANGABEIRA); VI.1 DAS
SUCESSIVAS ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS DA MANGABEIRA VI.2 DAS ATIVIDADES
PRATICADAS PELA MANGABEIRA - DA OCORRÊNCIA DAS OPERAÇÕES QUE
GERARAM OS CRÉDITOS PLEITEADOS; VI.3 DA ATIVIDADE EM GRUPO
ECONÔMICO; CONCLUSÕES;
DOS PEDIDOS.
E, em resumo, alega que (com grifos e destaques meus):
A Manifestante desempenha atividades voltadas para a produção de açúcar e
etanol a partir do processamento da cana-de-açúcar, atuando tanto no mercado
interno quanto no mercado externo, nos termos previstos em seu Estatuto Social.
Em 19.12.2005, houve a incorporação da Mangabeira pela Coinbra- Cresciumal
S.A (CNPJ n. 51.376.853/0001-63). Em 30.06.2006, deliberou-se a alteração da
denominação da Coinbra-Cresciumal S.A para Louis Dreyfus Commodities
Bioenergia S.A. Em 30.03.2007, a Louis Dreyfus Commodities Bionergia S.A foi
incorporada pela Manifestante (LDC Bioenergia S.A, cujo CNPJ é 15.527.906/0001-
36). Desse modo, a Manifestante passou a suceder todos os direitos e obrigações
da Mangabeira, [...] O Despacho Decisório ora impugnado não reconheceu,
indevidamente, o direito creditório objeto do pedido de ressarcimento e deixou
de homologar as declarações de compensação, sob alegação de suposta não
comprovação da titularidade dos créditos. [...]
Apesar de todos os esclarecimentos oferecidos e dos documentos apresentados,
ocorreu o indeferimento do Pedido de Ressarcimento e a não homologação das
compensações a ele vinculadas.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
9
A ementa do Despacho Decisório tem a seguinte redação:
PERÍODO DE APURAÇÃO: 3o TRIMESTRE/ 2005 TITULARIDADE DO CRÉDITO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Não sendo comprovada a titularidade dos créditos deve ser indeferido o Pedido
de Ressarcimento e não homologadas as respectivas compensações.
DISPOSITIVOS LEGAIS:
IN RFB n. 900/2008, art. 65 Lei n. 9.784/99, art. 36 Código de Processo Civil, art.
333, inciso I Lei n. 8429/1992, art. 10 PEDIDO DE RESSARCIMENTO INDEFERIDO.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADAS
[...]A Lei no 10.637/02, que instituiu o regime não cumulativo de apuração do PIS,
dispõe que: [...]
O fundamento legal utilizado para indeferir o pedido de ressarcimento e,
consequentemente, não homologar as compensações declaradas não pode
prevalecer, pois nenhum dos dispositivos citados consiste em comandos que a
Manifestante supostamente teria infringido. [...]
IN RFB n. 900/2008 — Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre
a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar
o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Este dispositivo apenas fixa a prerrogativa da Receita Federal de apurar a certeza
e a liquidez dos créditos pleiteados. Jamais houve desrespeito a esta prerrogativa
por parte da Manifestante, que sempre atendeu prontamente a Auditoria Fiscal e
prestou todas as informações. Ressalta-se que no próprio Despacho Decisório
consta que todos os documentos solicitados foram apresentados e que não há
inconsistência nas operações realizadas.
Lei n. 9.784/99 — Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e
do disposto no art. 37 desta Lei.
Código de Processo Civil Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto
ao fato constitutivo do seu direito;
Estes dois dispositivos consistem em normas de direito processual que foram
fielmente observadas pela Manifestante. Todos os documentos requisitados
foram apresentados tempestivamente e restou cabalmente demonstrada a
certeza e liquidez dos créditos, sendo que a própria Auditoria Fiscal afirmou que
não foram encontradas inconsistências nas transações comerciais. Dessa forma, a
Manifestante observou os comandos legais citados.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
10
Ocorre que, da mesma forma que o autor deve provar o fato constitutivo de seu
direito, a outra parte, conforme preceitua o inciso II, do Código de Processo Civil,
deve provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Transcreve-se o artigo:
Código de Processo Civil - Art. 333. 0 ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. [...]
Desse modo, a Auditoria Fiscal, apesar dos esforços envidados, não conseguiu
provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito creditório da
Manifestante, apenas trouxe suposições e manifestou suas dúvidas sem jamais ter
conseguido comprovar a sua opinião.
Por fim, como fundamento legal para indeferir os créditos da Manifestante,
invocou-se o artigo 10 da Lei da Improbidade Administrativa, cujo teor 6:
Lei n. 8429/1992 - Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades referidas no art. 10 desta lei, e notadamente: [...]
Os créditos que a Manifestante pleiteia decorrem de operações legitimamente
concretizadas e o seu indeferimento sem fundamento legal consistente
representa infringência ao principio da moralidade.
Ademais, o dispositivo em tela sequer é um comando que pode ser infringido pela
Manifestante, pois a Lei de Improbidade Administrativa (n. 8.429/10) é dirigida
aos agentes públicos, qualidade esta que não pode ser atribuída à Manifestante.
Como se pode ver, não há qualquer nexo entre os fatos relatados no Despacho
Decisório e o fundamento legal ali aduzido, pois se tratam de normas processuais
ou mesmo dirigidas ao próprio órgão prolator da decisão. Dessa forma, como não
restaram demonstradas quais normas jurídicas a Manifestante deixou de observar
para ser declarado seu direito liquido e certo, não pode ter seu direito negado.
[...]
Dessa forma, não pode o Despacho Decisório aqui combatido subsistir, pois a
fundamentação legal é incompatível com a descrição dos fatos. [...]
Como conclusão aduzida no Despacho Decisório sobre a análise do crédito,
constou a seguinte afirmação:
Embora individualmente os elementos apontados não revelem inconsistências
nessas transações comerciais, no conjunto denotam sua fragilidade, suscitando
incertezas quanto a legitimidade, efetividade das operações comerciais e, em
última análise, quanto a existência de fato da Mangabeira. [grifos no original]
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
11
Como se pode perceber da afirmação acima, o indeferimento dos créditos
gerados pela Mangabeira ocorreu em razão da dúvida da Auditoria Fiscal quanto
existência da empresa.
Apesar de todas as diligências realizadas, dos documentos obtidos e da verificação
da regularidade das operações analisadas, a justificativa constante no Despacho
Decisório consiste literalmente em INCERTEZA, ou seja, dúvida.
Este fundamento não se pode aceitar, pois se mostra antijurídico, como se passa a
expor. [...]
Além de não conseguir provar a sua opinião, foram desconsideradas todas as
provas oferecidas pela Manifestante, sem qualquer análise aprofundada. Por
exemplo, o Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrência, em que há diversos registros de funcionários públicos (fisco estadual),
que jamais sequer relataram qualquer indicio de irregularidade sobre o
funcionamento da Mangabeira. [...]
Dessa forma, dúvidas e incertezas não podem servir de motivação suficiente para
fundamentar o Despacho Decisório ora impugnado. [...]
Como se pode constatar pela ementa do Despacho Decisório ora combatido,
restaram infundadas dúvidas quanto à titularidade do crédito, ou seja, quanto à
própria existência da empresa então detentora dos créditos pleiteados, o que
absolutamente não se pode aceitar, conforme os fundamentos que passa a expor.
[...]
A empresa Mangabeira faz parte do grupo econômico denominado Louis Dreyfus
Commodities, de que participam diversas outras empresas. A partir de agosto de
2005 atuou somente no comércio com ênfase na exportação de commodities
agrícolas.[...]
A Mangabeira acabou revendendo os produtos, com fim especifico de exportação,
a outras empresas exportadoras. Essas transações estão devidamente suportadas
pelas Notas Fiscais de aquisição e de venda dos produtos comercializados,
conhecimentos de transporte, os pagamentos das empresas transportadoras (cuja
idoneidade não se pode questionar), dentre outras. Todas essas operações foram
refletidas nos documentos fiscais e contábeis. Portanto, todos os requisitos para a
existência e apropriação dos créditos estão presentes e cabalmente
demonstrados. A própria conclusão da Auditoria Fiscal admitiu que não há
"inconsistências nessas transações comerciais", conforme o relatório contido no
Despacho Decisório.
As supostas inconsistências apontadas pela Auditoria Fiscal parecem ser
consequência de desconhecimento das peculiaridades do segmento em que a
Mangabeira atuava. Explica-se: o setor de commodities agrícolas movimenta
grande quantidade de produtos e, por consequência, valores expressivos estão
envolvidos.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
12
Consta no relatório como suspeito o fato de, em apenas quatro meses de
funcionamento, a Mangabeira ter faturado a quantia aproximada de R$
80.000.000,00 (oitenta milhões de reais). Apesar de expressiva a cifra, ela é
perfeitamente condizente com as operações realizadas. Este setor movimenta
altos valores.
Dessa forma, as diferenças de valores e de peso apontadas no relatório que
embasou o Despacho Decisório são ínfimas se considerada a totalidade das
operações.
De fato, em duas ocasiões no Despacho Decisório, mencionam-se diferenças entre
as informações fiscais e os valores informados pelo contribuinte. Segundo a
Auditoria Fiscal, a diferença corresponderia à Nota Fiscal n. 601. Esta diferença
apontada representa apenas 2% (dois por cento) das operações havidas no
trimestre fiscalizado. Além disso, esta diferença teve sua origem identificada pela
Fiscalização, o que comprova a ocorrência das operações examinadas e o idôneo
lastro documental que possuem.
Outra suposta inconsistência utilizada para embasar a conclusão explicitada no
Despacho Decisório consiste na diferença a maior na quantidade de suco de
laranja vendida em comparação com aquela adquirida, considerando-se que não
havia estoque inicial. Afirmou-se que a Mangabeira vendeu 23.927 kg (vinte e três
mil, novecentos e vinte e sete quilogramas) a mais do que adquiriu.
Apesar de parecer relevante a quantidade apontada, esta diferença representa
apenas e tão somente 0,1% (zero virgula um por cento) da quantidade
comercializada. De fato, foi comercializada a quantia aproximada de 24.000.000
kg (vinte e quatro milhões de quilos), ou seja, quase VINTE E QUATRO MIL
TONELADAS.
O suco de laranja concentrado pode apresentar diferença de densidade
dependendo da matéria-prima aplicada. Pelo volume ocupado pelo produto final,
estima-se um peso, que pode variar de acordo com a densidade do produto.
Contudo, apesar da incidência dos fatores relatados, a variação de 0,1% (zero
virgula um por cento) é perfeitamente razoável e crível para este segmento
econômico.
Além disso, também pode ter concorrido para a diferença apontada as variações
nos próprios aparelhos de medições (nos medidores mássicos e nos calibradores
do instrumento). Como a variação foi de 0,1% (zero virgula um por cento), ainda é
considerada razoável e dentro dos limites de tolerância aceitáveis.
De toda sorte, não se pode negar a irrelevância da variação percebida pela
Fiscalização, diante do montante comercializado. Também não se pode concluir,
frente à irrelevante cifra, que as operações não ocorreram ou que a própria
Mangabeira não existiu.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
13
Outra divergência apontada no relatório que acompanha o Despacho Decisório se
refere a diferenças entre o valor das notas fiscais de venda e o valor recebido dos
exportadores. Como nesse tipo de transação o preço da venda é referenciado em
moeda estrangeira (dólar norte-americano), a flutuação do câmbio implica,
naturalmente, em diferenças nos valores. Não há qualquer irregularidade nos
procedimentos adotados. Esses procedimentos podem ser estranhos à
normalidade das operações que não envolvem moeda estrangeira, mas são
absolutamente corriqueiros quando nas operações como aquelas da Mangabeira.
Desse modo, resta demonstrada a regularidade das operações realizadas pela
Mangabeira e, portanto, a legitimidade e titularidade dos créditos pleiteados.
[...]
A Mangabeira, a Coinbra-Cresciumal, depois Louis Dreyfus Commodities,
incorporadora da Mangabeira, e a Manifestante, incorporadora daquela,
pertencem ao grupo econômico Louis Dreyfus Commodities. Assim sendo, há o
compartilhamento de diversos serviços e ou despesas e, inclusive, com caixa
centralizado, decorrente da estrutura financeiro-operacional adotada pelo grupo.
Alega-se, para tentar desqualificar a Mangabeira, que a empresa não possuía
estabelecimentos físicos. O fundamento desta afirmação seria a visita, efetuada
depois de mais de 5 (cinco anos) da incorporação das atividades, ao imóvel que
abrigou a filial de Santos. Consta, no Despacho Decisório, que, apesar de
funcionarem diversas empresas do grupo no local, o letreiro indica somente uma
das empresas, que há apenas uma portaria e que APARENTEMENTE não há
divisões de salas e que nenhum funcionário soube informar acerca da
Mangabeira.
Ora, a Mangabeira foi incorporada em dezembro de 2005, ou seja, há mais de
5(cinco anos) da visita da Senhora Auditora Fiscal. Ademais, os funcionários por
ela questionados foram admitidos depois da ocorrência da incorporação. Natural
que não soubessem dar informações precisas. Isso, absolutamente, não pode
representar indicio de que a Mangabeira não existiu.
A Mangabeira, apesar da previsão contratual, não chegou a operar
empreendimento industrial. Operou como empresa comercial com foco em
comércio de commodities agrícolas. Por isso, não era necessário possuir uma
estrutura grande e complexa. Uma sala comercial era o suficiente para
desempenhar suas atividades, pois os produtos comercializados não ficavam
armazenados em seus estabelecimentos, mas, em estabelecimentos de terceiros.
Nada mais racional, portanto, que usufruísse da estrutura física do grupo
econômico, tais como, portaria, segurança, apoio administrativo, dentre outros.
Isto, também, não possui nada de ilegal nem mesmo descaracteriza a existência e
o funcionamento das empresas.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
14
Tanto existiu e funcionou que existem entre as empresas contratos de
comodato(para a filial de Alto Araguaia) e sublocação (para a filial de Santos).
Quantos às outras alegações de que não possuía registros de funcionários,
pagamento de dividas próprias, mas somente de terceiros, há que se explicar a
situação fática.
A Mangabeira adquiria produtos de outras empresas, inclusive de empresas do
grupo econômico e, no exercício de suas atividades, usufruía da estrutura
oferecida por ele. Na época, o grupo trabalhava com regime de caixa centralizado,
de modo que, ao invés de transferir os recursos recebidos de seus clientes,
diretamente para conta corrente da Coinbra-Frutesp S.A, em pagamento da
compra do suco de laranja, ou para conta corrente da Comércio e Indústrias
Brasileiras Coinbra S.A, em pagamento da compra do farelo de soja, que eram
seus fornecedores, a Mangabeira efetuava pagamentos diretamente a
fornecedores daquelas Companhias, fossem eles pessoas físicas ou pessoas
jurídicas.
Com isso, liquidava-se o "contas a receber", pelo lado da Coinbra-Frutesp e da
Comércio e Indústrias Brasileiras Coinbra S.A., e o "contas a pagar", pelo lado da
Mangabeira.
Outro modo também utilizado para liquidação de contas entre pessoas jurídicas
pertencentes ao mesmo grupo econômico consiste na baixa do "contas a receber"
do passivo, de um lado, e do "contas a pagar", de outro lado, e imediata criação
de conta de mútuo financeiro entre as companhias, que gera, inclusive, a
incidência de IOF e de imposto de renda na fonte sobre os juros estipulados em
contrato.
Trata-se de procedimento absolutamente transparente e que ocorreu com a
liquidação de parte das operações realizadas entre a Mangabeira e a
CoinbraFrutesp S.A. e entre a Mangabeira e a Comércio e Indústrias Brasileiras
Coinbra S.A.
CONCLUSÕES Diante de todo o exposto, restou demonstrado que todas as
aparentes divergências ou irregularidade ou, ainda, obscuridades nas operações
da Mangabeira não se sustentam diante das peculiaridades existentes no setor de
atuação (commodities agrícolas). Além disso, meras suposições não são capazes
de colocar em xeque a atuação de um grupo econômico que atua regularmente
há décadas no pais com a mais absoluta regularidade tributária.
Devem ser reconhecidos os créditos pleiteados e homologadas as compensações
por estarem presentes todos os requisitos para sua validade, especialmente pela
documentação suporte das operações, quais sejam:
1) cópias das notas fiscais que comprovam todas as aquisições e todas as vendas e
de seus respectivos pagamentos e recebimentos;
2) cópias das notas fiscais de simples remessa;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
15
3) comprovantes de pagamento dos fretes;
4) comprovantes de exportação;
5) cópia do DACON; e 6) arquivos magnéticos fiscais e contábeis previstos na
Instrução Normativa n. 86.
Com isso, resta cabalmente demonstrada a realização das operações pela
Mangabeira, estando presentes a certeza e a liquidez dos créditos pleiteados.
Com efeito, os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado estão
declarados no próprio Despacho Decisório, quando a Auditoria Fiscal afirma:
"Embora individualmente os elementos não revelem inconsistências...".
DOS PEDIDOS Ante o exposto, requer o recebimento da presente Manifestação de
Inconformidade e a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Requer o provimento desta Manifestação de Inconformidade com o
reconhecimento do crédito integral de PIS referente ao 3o (terceiro) trimestre de
2005 e o conseqüente deferimento do pedido de ressarcimento formulado e a
homologação das compensações declaradas.
Por fim, a Manifestante protesta pela juntada de ulteriores documentos, a fim de
não restar dúvidas quanto à existência e os valores dos créditos de PIS pleiteados.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
conforme ementa do Acórdão no 14-88.905 - 4a Turma da DRJ/RPO que apresentou o seguinte
resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2005 A 30/09/2005
EMPRESA VEÍCULO. SEM PROPÓSITO NEGOCIAL. OPERAÇÕES REAIS E APARENTES.
Constatada a existência de pessoa jurídica sem propósito negocial (empresa
veículo), cujas operações foram artificialmente engendradas apenas para permitir
a transferência de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
Programa de Integração Social — PIS/Pasep, os créditos dessa empresa veículo
devem ser desconsiderados. É nulo o negócio jurídico simulado, e não subsistirá o
que se dissimulou, pois este também é inválido.
CRÉDITOS. INCORPORAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS.
A incorporação determina a extinção da pessoa jurídica (sucedida) de tal maneira
que verificada sua ocorrência em data anterior à data do pedido de ressarcimento
(PER) há evidente erro na identificação do detentor do direito creditório
(sucessora), ilegitimidade ativa. Analogia ao lançamento tributário, que seria nulo,
por erro na identificação do sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
16
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Das preliminares
A recorrente alega preliminarmente a necessidade de manutenção da suspensão
das compensações vinculadas com o presente pedido de ressarcimento, todavia no presente
processo não é possível manter a suspensão, sendo necessária a demonstração dessa suspensão
caso exista uma cobrança por parte da RFB dessas compensações.
Da nulidade do despacho decisório
Na sequência das preliminares a Recorrente alega que o despacho decisório deve
ser anulado por defeito na fundamentação e na motivação e por cerceamento de defesa.
Entretando por entender que o acórdão recorrido realizou uma análise detalhada e
correta de todos os pontos apresentados pela Recorrente, demonstrando que a fiscalização agiu
com toda a responsabilidade e garantindo todo o direito de defesa do contribuinte utilizo sua ratio
decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
O sujeito passivo alega ilegalidade do despacho decisório com os seguintes
pontos, em resumo:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
17
1) de que ofereceu todos os esclarecimentos e todos os documentos solicitados, e
que todas as intimações foram prontamente atendidas;
2) Os fundamentos legais do despacho decisório tratam de normas de direito
processual;
3) de que restou cabalmente demonstrada a certeza e liquidez dos créditos, e de
que caberia a autoridade fiscal provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito alegado;
4) a autoridade fiscal apenas trouxe suposições e dúvidas, mas que nunca teria
provado a sua opinião;
5) utilizou o art. 10 da Lei no 8.429/1992 que trata de improbidade administrativa,
que é dirigida aos agentes públicos e não ao sujeito passivo;
6) não teria sido demonstrado quais normas jurídicas deixou de observar;
7) de que o indeferimento dos créditos gerados pela Mangabeira ocorreu em
razão da dúvida da Auditoria Fiscal quanto existência da empresa, e que teriam
sido desconsideradas todas as provas trazidas e sem qualquer análise
aprofundada;
8) de que o despacho decisório se baseou em incertezas, dúvidas;
9) a fundamentação legal é incompatível com a descrição dos fatos;
10) trata do art. 112 do CTN e de artigos da lei no 9.784/99;
11) os livros de ocorrências haveria diversos registros de funcionários públicos
que jamais relataram qualquer indício de irregularidade sobre o funcionamento
da Mangabeira;
12) Teriam sido ignorados os conhecimentos de transportes emitidos por
empresas idôneas, e que seriam a prova cabal da existência da Mangabeira;
Primeiramente, temos que tratar de alguns itens não como motivação para a
nulidade da negativa do direito creditório / do despacho decisório, mas eles
tratam do mérito do que está em discussão, a exemplo dos itens 3, 4, 7, 8 e 12.
Outros itens não tem relação alguma com a questão preliminar e nem com o
mérito: 1, 5, 10 e 11.
Em que pese tais questões esclarecemos que o mérito, de regra, trataremos nos
tópicos após este que trata das preliminares;
De forma alguma entendo que o sujeito passivo comprovou nos autos que seu
direito é líquido e certo (a compensação só é permitida se seu direito é líquido e
certo - arts.
170 e 170-A do CTN), motivo pelo qual teve negado tal suposto direito pela
autoridade fiscal.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
18
Ele parte dessa premissa equivocada quanto tratou do art. 65 da IN no 900/2008,
lá não está descrito que é prerrogativa da RFB apurar a certeza e liquidez dos
créditos do sujeito passivo, isso é ônus do detentor do direito, como citado pela
autoridade fiscal (art. 333 do CPC). No citado artigo está descrito que para decidir
sobre o direito líquido e certo a RFB poderá condicionar o direito a apresentação
de certos documentos, arquivos, diligências, exames, etc.
Evidentemente que, depois da apresentação de tais itens, a RFB vai se pronunciar
sobre o direito (isso se deu com o despacho decisório), e ao sujeito passivo foi
oferecido o contraditório e a ampla defesa.
Como se verá no mérito abaixo, normas de direito processual também servem
para negar o direito creditório, e a título de exemplo a decadência e a prescrição
são apenas umas dessas, como também a ilegitimidade ativa.
Quanto ao livro de ocorrência, esse fato de forma alguma altera as constatações
efetuadas pela autoridade fiscal, tratam de análises que não tiveram o foco da
existência da Mangabeira, e como se pode ver (fls. 274 a 275) os registros dos
agentes de rendas ocorreram em datas (27/12/2007, ??/??/2008, 01/07/2008 e
02/01/2009) que a Mangabeira já tinha sido incorporada (extinta), portanto não
aferem certeza nenhuma sobre a existência da Mangabeira.
Na verdade ele não comprovou que seu direito é líquido e certo e, desta forma,
não cabia à autoridade fiscal fazer essa prova para ele, ela simplesmente trouxe
outras evidências que corroboram o contrário (analisando os documentos,
arquivos, livros e diligências que realizou), ela apresenta sim, constatações, que
põem em dúvida o direito do sujeito passivo e de suas operações.
Pelo despacho de fls. 36/49, a Derat/SP indeferiu o pedido de ressarcimento e não
homologou as compensações declaradas, “em face à fragilidade e não
comprovação da titularidade dos créditos do PIS/Pasep – Mercado Externo
utilizados para compensar débitos administrados pela RFB”, conforme seus itens,
parcialmente abaixo reproduzidos (nos itens dos tópicos 8 e 9 do despacho
decisório a autoridade fiscal relatou as incongruências, inconsistências,
diligências, fragilidades quanto às operações, sua realidade fática e quanto à
ilegitimidade e titularidade dos créditos), com grifos e destaques meus:
9. Da análise dos documentos apresentados, informações fiscais e contábeis,
diligências, esclarecimentos prestados sob intimação e verbalmente, verificamos
inconsistências quanto às operações comerciais que geraram o crédito pleiteado.
Mais precisamente em relação a legitimidade e titularidade, conforme
destacamos: [...]
Deste modo, em face à fragilidade e não comprovação da titularidade dos créditos
do PIS/Pasep - Mercado Externo utilizados para compensar débitos administrados
pela RFB, deve ser indeferido o Pedido de Ressarcimento e não homologadas as
Declarações de Compensação vinculadas ao crédito em questão.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
19
Na referida decisão, a autoridade fiscal responsável pelas apurações detalhou as
alterações sociais da empresa (de objeto e incorporações), às fls. 37/39, as
aquisições e subseqüentes vendas com o fim específico de exportação do produto
“suco de laranja” e as diligências nos estabelecimentos da contribuinte (fls.
40/43).
Ao contrário do entendimento do sujeito passivo, ele sequer chegou a juntar
provas em sua manifestação de inconformidade, que afastassem as questões
postas pela autoridade fiscal quanto a existência Mangabeira, ficou apenas no
campo da discussão sobre sua existência (tópicos VI, VI.1, VI.2 e VI.3), sem sequer
tecer comentários lógicos e fundamentados sobre a falta de funcionários
registrados em nome da Mangabeira, dentre outros que trataremos nos tópicos
de mérito, posteriormente.
O próprio sujeito passivo traz dúvidas sobre as operações quando fala que "Esses
procedimentos podem ser estranhos à normalidade das operações que não
envolvem moeda estrangeira, mas são absolutamente corriqueiros quando nas
operações como aquelas da Mangabeira".
Em outro ponto ele informa que: "Quantos às outras alegações de que não
possuía registros de funcionários, pagamento de dívidas próprias, mas somente
de terceiros, há que se explicar a situação fática".
Ainda concluiu da seguinte forma:
[...] restou demonstrado que todas as aparentes divergências ou irregularidades
ou, ainda, obscuridades nas operações da Mangabeira não se sustentam diante
das peculiaridades existentes no setor de atuação (commodities agrícolas).
Quanto à citação do art. 112 do CTN, ele não se aplica ao caso, pois trata de
norma relacionada ao crédito tributário (onde o fisco é o sujeito ativo) e não ao
direito creditório do peticionário (em que este é o sujeito ativo), mesmo porque
também não estamos a tratar de penalidades.
Quanto aos conhecimentos de transportes, ao contrário do que entende o sujeito
passivo, eles fizeram prova contra ele, pois estão em nome da Coinbra e não da
Mangabeira, e não existem informações nos Dacons para os meses de setembro a
novembro/2005. Como poderiam as operações comerciais da Mangabeira terem
existido se nem os comprovantes do transporte dos produtos vendidos estão em
seu nome?
Por outro lado o sujeito passivo traz norma da lei no 9.784/1999, entretanto tal
norma é aplicável apenas subsidiariamente ao Decreto no 70.235/1972 que regula
o processo administrativo fiscal (PAF):
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei
própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
20
Assim, preliminarmente há que discorrer sobre as hipóteses de nulidade previstas
no Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal(PAF), in verbis:
Art.59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
[...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (ressaltei)Portanto, em face dos
princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal, mormente os da
informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito, que possuem o
condão de contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem: ato
lavrado por pessoa incompetente e preterição do direito de defesa.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, como ocorre no caso
concreto, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
Qualquer outra irregularidade, detectada antes da decisão de primeira instância,
não acarretará nulidade absoluta. Se tiver relevância e provocar prejuízo, desde
que não tenha sido causada pelo próprio sujeito passivo, há de ser sanada,
reabrindo-se o prazo de impugnação, a teor do art. 60 supra.
A apresentação da manifestação de inconformidade instaura o contraditório,
quando passam a ser aplicáveis os princípios da ampla defesa e do contraditório.
No caso concreto, o contraditório e o devido processo legal foram garantidos,
pois, após a prolação do despacho decisório, a interessada passou a ter direito de
apresentar sua manifestação de inconformidade, alegando tudo o que entendeu
cabível, e tendo a oportunidade de apresentar as provas que julgasse relevantes.
Assim, não há que se falar em afronta ao princípio da ampla defesa, pois a
contribuinte teve oportunidade, na fase impugnatória, de apresentar suas
alegações, como de fato o fez ao apresentar a manifestação ora analisada.
Entendo que o sujeito passivo apresentou sua manifestação de inconformidade
de forma plena, não foi cerceado em sua defesa, discutiu a fundamentação legal e
rebateu (à sua maneira) as constatações e as descrições dos fatos narrados pela
autoridade fiscal.
Desta forma, não se vislumbram quaisquer irregularidades que possam ensejar a
nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito de defesa.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
21
Do mérito
No mérito a Recorrente apresenta nas argumentações de necessidade de reforma
do acórdão a demonstração das atividades da Recorrente e do grupo econômico, bem como o
propósito negocial, bem como demonstrando legitimidade dos crédito e postergando pela
possibilidade de outras provas.
Todavia apesar de toda a alegação da Recorrente, esta não traz aos autos nenhuma
prova diferente no Recurso Voluntário que modifique o entendimento que a atividade da empresa
MANGABEIRA existiu e que teve todos os tramites comuns e não somente uma empresa veículo
para tomada de créditos, portanto concordo com toda a argumentação já trazida pelo acórdão
recorrido e utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF, in verbis:.
DAS SUCESSÕES
A pessoa jurídica Mangabeira Com., Import. e Export. de Prod.
Agroindustriais
Ltda.
que
apresentou
em
31/01/2006
o
PER
no
01796.64516.310106.1.1.08-9407, havia sido incorporada (extinta) pela pessoa
jurídica Coinbra-Cresciumal S.A., em registro na Jucesp/SP datado de 05/01/2006:

Também observo que a pessoa jurídica Coinbra-Cresciumal S.A. (ou Louis Dreyfus
Commodities Bioenergia S.A. sua nova razão social adotada) CNPJ no
51.376.853/0001-63, foi incorporada pela pessoa jurídica Biosev S/A, CNPJ no
15.527.906/0001-36 em 30/03/2007, e portanto também foi extinta:

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
22

Desta forma, a seguir trago os registros de incorporações constantes da RFB, das
três pessoas jurídicas acima tratadas:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
23

Constato ainda que os débitos compensados constantes das Dcomps
apresentadas em 15/03/2006 e 13/04/2006 também pertencem à matriz e filiais
da pessoa jurídica já extinta (CNPJ raiz no 51.376.853).
Esclareço ainda que a Louis Dreyfus Company Brasil S.A. - CNPJ no
47.067.525/0001-08 (antiga Comércio e Indústrias Brasileiras Coinbra S/A)
incorporou a Coinbra Frutesp S/A, CNPJ no 46.347.795/0001-00 em 30/11/2016,
esta última foi quem emitiu (matriz e filial 0008) parte das notas fiscais de venda
do suco de laranja (tanto para o 3o trimestre, quanto para o 4o trimestre de 2005)
para a Mangabeira e que gerou os créditos ora em discussão. Outra parte foi
emitida pela própria Louis Dreyfus Company Brasil S.A. (antiga Comércio e
Indústrias Brasileiras Coinbra S/A) através de sua filial 0084 (tanto para o 3o
trimestre, quanto para o 4o trimestre de 2005).
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
24
DO CONTRATO SOCIAL INICIAL, SUAS ALTERAÇÕES, DO MÚTUO, DO COMODATO E
DA SUBLOCAÇÃO A Louis Dreyfus Company Brasil S.A. - CNPJ no 47.067.525/0001-
08(antiga Comércio e Indústrias Brasileiras Coinbra S/A) também incorporou em
24/03/2006 a LD Investimentos e Participações Ltda., CNPJ no 05.443.385/0001-
85, pessoa jurídica que era a sócia majoritária (R$ 9.900,00 de capital) no contrato
social de constituição da Mangabeira datado de 17/08/2004 (fls. 142 a 151),
ocorrido em 20/08/2004, cuja denominação inicial era Mangabeira Investimentos
e Participações Ltda.
Sendo que a outra pessoa jurídica sócia minoritária (R$ 100,00) na constituição da
Mangabeira foi a Coinbra-Cresciumal S.A. (ou Louis Dreyfus Commodities
Bioenergia S.A.). Sim, a Mangabeira tinha apenas R$ 10.000,00 de capital social
até o dia 03/08/2005. A partir do dia 04/08/2008 iniciou-se as transações de
aquisições que geraram os créditos ora em discussão.
Vejam o que consta, parcialmente, no Contrato Social inicial da Mangabeira, que
vigorou de 20/08/2004 a 13/04/2005:

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
25

Como se vê acima, a Mangabeira Investimentos e Participações Ltda. tinha como
endereço inicial (cláusula 2a) o mesmo das empresas do grupo Louis Dreyfus
Company / Commodities (LDC), qual seja, Av. Brigadeiro Faria Lima, no 1.355.
Entretanto, observo que o objeto (cláusula 3a) era a aplicação e investimentos
financeiros com recursos próprios, o que vai de encontro (não tem correlação
alguma com o objeto da Mangabeira à época)aos instrumentos particulares de
contratos de mútuos recíproco apresentados com a Louis Dreyfus Company Brasil
S.A. - CNPJ no 47.067.525/0001-08 (antiga Comércio e Indústrias Brasileiras
Coinbra S/A) e a Coinbra Frutesp S/A, CNPJ no 46.347.795/0001-00, juntados às
fls. 85 a 88, todos datados de 03/01/2005), relembrando que foram essas duas
únicas pessoas jurídicas que efetuaram as vendas que geraram os créditos em
discussão, e ainda que nenhuma das duas eram sócias da Mangabeira na data de
03/01/2005:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
26

Não consta no período em discussão nenhuma prova de pagamento aos diretores
pelos "serviços prestados" (pró-labore) à Mangabeira (em que pese a cláusula 10
acima), e que ela não apresentou DIRF alguma.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
27
Apenas com a 1a alteração contratual, datada de 04/04/2005 (registro na Jucesp
em 14/04/2005), ocorreram as exclusões das pessoas jurídicas que a constituíram
e ingressaram a Louis Dreyfus Company Brasil S.A. - CNPJ no 47.067.525/0001-08
(antiga Comércio e Indústrias Brasileiras Coinbra S/A) com R$ 9.900,00, e o sr.
Reinaldo Roberto Sena admitido com R$ 100,00. Também se alterou sua
denominação Mangabeira Com., Import. e Export. de Prod. Agroindustriais Ltda.
bem como o seu objeto social:

Também observo que foram apresentados um contrato de comodato e outro de
sublocação, para justificar a criação de filiais da Mangabeira nos endereços
citados nos contratos:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
28

As partes demonstradas do contrato acima comprovam que ele contém vício de
veracidade, pois veja que foi assinado em 31/03/2005 data esta em que a
denominação da pessoa jurídica era Mangabeira Investimentos e Participações
Ltda. e não Mangabeira Com., Import. e Export. de Prod. Agroindustriais Ltda.
como consta nele, fato esse que só veio a ocorrer no registro de 14/04/2005, com
a 1a alteração contratual datada de 04/05/2005, sem falar que a pessoa jurídica
comodante não era sócia da Mangabeira, e não sei que interesse nesta data teria
a Mangabeira em possuir uma sala em um estabelecimento na cidade de Alto
Araguaia/MT, já que ela não tinha filiais naquele endereço, nunca teve
empregados registrados em seu nome e seu objeto não tinha relação alguma com
as atividades exercidas naquele local.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
29
Ainda constato que para dar "maior veracidade" ao documento acima as suas
assinaturas só vieram a serem reconhecidas em 17/01/2011, novo fato que gera
dúvidas sobre ele.

Quanto ao valor acima (sublocação de R$ 200,00), não localizamos no extrato da
conta bancária do banco Bradesco da Mangabeira (fls. 104 a 136) o pagamento de
quaisquer aluguel à sublocatária (não há sequer um lançamento de R$ 200,00 em
todo o período dos extratos de 27/06/2005 a 28/12/2005), como prescrito no
contrato acima datado de 05/04/2005 (abaixo do item 1). Não foram
apresentados extratos bancários de período anterior a 27/06/2005, porém o
contrato de sublocação é de abril de 2005, ou seja, deveriam haver lançamentos
de pagamento de aluguel desde esse mês até sua extinção por incorporação.
Esclareço ainda que, nos autos do processo 12585.720079/2011-13, estão
juntados como arquivos não pagináveis a escrituração contábil (formato Sinco) os
dados da escrituração contábil e fiscal apresentada pelo sujeito passivo durante a
auditoria (meses de outubro a dezembro de 2005), e que nos mesmos, também
não constam quaisquer referências a pagamento de aluguel.
Apenas com a 2a alteração contratual, datada de 05/04/2005 (registro na Jucesp
em 14/04/2005), a sede a Mangabeira foi transferida de São Paulo/SP para
Santos/SP, e foi permitida a abertura de filiais no Alto Araguaia/MT (que em
04/08/2004 começou a ter emissão de nota fiscal pelas compras de farelo de soja)
e em Londrina/PR (esta última nem contratos de locação foram juntados aos
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
30
autos, também nunca existiu de fato, nem teve operações informadas). Até esta
data a pessoa jurídica só possuía R$ 10.000,00 de capital social.
Posteriormente, por conta de um aumento de capital com patrimônio (3a
alteração contratual, datada de 28/07/2005, com registro na Jucesp em
04/08/2005) efetuado por conferência de ativos de três (03) estabelecimentos
operados pela Louis Dreyfus Company Brasil S.A. - CNPJ no 47.067.525/0001-08
(antiga Comércio e Indústrias Brasileiras Coinbra S/A) seu capital social foi
aumentado para R$ 46.104.224,00. Os estabelecimentos citados ficavam em
Paraguaçu Paulista/SP, e dois em Orlândia/SP, que apenas "no papel" se
transformaram em filiais da Mangabeira, já que não tem atividade e operação
alguma informada nos autos. Entretanto, esclareço que esse "suposto aumento
de capital" teria trazido recursos financeiros de liquidez imediata parcos (Caixa e
Bancos - R$ 500,00), como pode se ver o balanço a seguir (Protocolo às fls. 167 a
174), maiores valores se referiam a transferência de impostos a recuperar (?) e
imobilizado líquido:

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
31

Entretanto, com a 4a alteração contratual (datada de 09/09/2005, com registro na
Jucesp em 08/11/2005) todo o patrimônio vertido pela 3o alteração contratual
foram revertidos de volta à Louis Dreyfus Company Brasil S.A. - CNPJ no
47.067.525/0001-08(antiga Comércio e Indústrias Brasileiras Coinbra S/A), e
fecharam-se as filial (que sequer tiveram alguma atividade na Mangabeira). Desta
forma, o capital social retornou aos originários R$ 10.000,00. Ou seja, passaram-
se apenas quarenta e três (43) dias entre as datas de assinaturas da 3a e 4a
alterações contratuais, ou noventa e seis (96) dias entre as datas de registros na
Jucesp, e os protocolos (balanços de apuração) que geraram os mesmos valores
de aumento de capital e de redução de capital, o que confirma o fato de que os
estabelecimentos vertidos não estavam em operação, foi uma simples manobra
documental, sem propósito e substância alguma.
Já com a 5a alteração contratual (datada de 10/11/2005, registrada Jucesp em
11/01/2006,) a Coinbra-Cresciumal S.A. / Louis Dreyfus Commodities Bioenergia
S.A., CNPJ no 51.376.853/0001-63 acabou por ingressar na sociedade com a
retirada dos outros sócios, tornando-se a única sócia da Mangabeira. E com a Ata
de reunião de sócio realizada em 19/12/2005 a Coinbra-Cresciumal S.A. resolveu
incorporar a Mangabeira, que deixou de existir.
DAS OPERAÇÕES QUE GERARAM OS CRÉDITOS
Como se vê acima, a Coinbra Frutesp S/A, CNPJ no 46.347.795/0001-00, nunca
participou diretamente ou indiretamente do controle da Mangabeira, em que
pese constar nos autos que a aquisição de suco de laranja estava pautado em um
contrato de mútuo (já tratado acima) entre ela e a Mangabeira.
Abaixo relacionamos as pessoas jurídicas que teriam adquirido os produtos suco
de laranja (3o e 4o trimestre de 2005) e farelo de soja (3o trimestre de 2005) da
Mangabeira:
1)Coinbra-Frutesp S.A., CNPJ no 46.347.795/0008-86 (essa mesma filial teria
adquirido farelo de soja e teria vendido suco de laranja para a Mangabeira).
2)Santo Estevão Mineração e Participações Ltda., CNPJ no 43.227.016/0001-44
(teria adquirido apenas farelo de soja); e
3) Orsa Celulose, Papel e Embalagens S/A, CNPJ no 45.988.110/0001-41 (teria
adquirido farelo de soja e suco de laranja).
A Santo Estevão Mineração e Participações Ltda. não declarou valor algum de
receita de exportação de julho a dezembro de 2005 e de janeiro a julho de 2006
em seus Dacons. Na DIPJ também só consta receita para o mercado interno.
Já a filial da Coinbra-Frutesp S.A., CNPJ no 46.347.795/0008-86, vende suco de
laranja que produz e compra farelo de soja para exportar, fato um tanto quanto
atípico também. Ocorre que em consulta ao Sintegra sua atividade é: Fabricação
de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrado, ou seja, não tem
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
32
relação alguma com farelo de soja. Tendo em vista tal fato efetuamos consulta na
ficha da Jucesp: A filial 0008 da CoinbraFrutesp, possui o NIRE no 35902650270
como se vê abaixo dos dados extraídos da sua ficha cadastral:
NUM.DOC:
047.425/04-0
SESSÃO:
27/01/2004
FILIAL
MANTIDA:
NIRE
35902650270, SITUADA A RUA CIPRIANO FERREIRA, S/N, CASA 2 SL 4, BOA VISTA,
MATÃO - SP, COM OBJETO DESTACADO DE COMPRA E VENDA DE FRUTAS
CÍTRICAS, PRODUÇÃO, POR ENCOMENDA EM ESTABELECIMENTO DE TERCEIROS,
DE SUCOS CONCENTRADOS E OUTROS DERIVADOS DE FRUTAS CÍTRICAS, E A
EXPORTAÇÃO DESSES PRODUTOS., COM CAPITAL DESTACADO DE 1.000,00 (UM
MIL REAIS) .
Fica demonstrado que essa filial não tem atividade relacionada a exportação de
farelo de soja, apenas sucos, especificamente no caso concreto, de laranja.
Com base nas planilhas apresentadas pelo sujeito passivo e as elaboradas pela
autoridade fiscal (fls. 279 a 326) efetuei algumas análises quanto aos valores de
aquisição e venda, suas quantidades, preços médios de aquisição e venda,
analisando algumas datas das vendas, separadamente, tanto do suco de laranja,
quanto do farelo de soja, já que autoridade fiscal demonstrou haver divergências.
Na tabela abaixo as datas, os valores, as quantidades, e os preços médios das
vendas de suco de laranja, elaborada com as informações da autoridade fiscal (fl.
325):

Na tabela abaixo temos os valores das primeiras NFs de aquisição de suco de
laranja desde o dia 05/08/2005 até 24/08/2005, visto que dia 25/08/2005 ocorreu
a primeira venda. Como se vê, a primeira venda de suco de laranja houve prejuízo
(13,24% = R$ 1.852.792,69), e isso ocorreu em todo o 3o trimestre e 2005, como
demonstrado nas outras duas tabelas (a última é a do fechamento da última
venda do 3o trimestre):

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
33
Abaixo a data da segunda venda, e levando-se em consideração o estoque
anterior da tabela acima, o prejuízo foi maior em percentual (19,37% = R$
709.450,43):

Abaixo o fechamento, porém ao contrário do que a autoridade fiscal calculou
(data de referência 30/09/2005, cometeu uma impropriedade), no caso abaixo eu
levei em consideração o dia 29/09/2005, visto que no dia 30/09/2005 também
houveram aquisições, mas não houveram vendas, e levando-se em consideração o
estoque anterior da tabela acima, o prejuízo total do trimestre foi de 16,33%, ou
seja, uma perda financeira total de R$ 7.416.824,34. Não há que se falar que o
preço varia pela cotação do dólar etc, pois todas as aquisições, individualmente
analisadas, foram sempre acima do preço médio de venda.
Veja ainda que a divergência na quantidade foi maior, por conta da
impropriedade nos cálculos citada acima, a quantidade de venda é maior que a
quantidade de compra em 300.937 Kg, que representa 1,30%, e R$ 591.327,98:

Ao contrário do que alega o sujeito passivo, essas divergências são relevantes
sim, pois corresponderiam mais que as notas fiscais abaixo juntas:

Esse fato acima, demonstra que o grupo Louis Drayfus Commodities (LDC) sequer
estava preocupado com os controles de estoques nas "supostas" transações com
a Mangabeira.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
34
Agora vamos à análise do farelo de soja. Na tabela abaixo as datas, os valores, as
quantidades, e os preços médios das vendas de farelo de soja, elaborada com as
informações da autoridade fiscal (fl. 326):

Na tabela abaixo temos os valores das primeiras NFs de aquisição desde o dia
04/08/2005 até 15/08/2005, visto que dia 15/08/2005 ocorreu a primeira venda
(O erro citado acima na quantidade na NF 157 não afeta este cálculo, pois aquele
é de 26/08/2005). Como se vê, a primeira venda de farelo de soja gerou lucro
(19,68% = R$ 799.466,69), e isso ocorreu em todo o 3o trimestre e 2005, como
demonstrado nas outra tabela (a seguinte é a do fechamento com a última venda
do 3o trimestre):

Abaixo o fechamento do trimestre, porém ao contrário do que a autoridade fiscal
calculou (por conta do erro da quantidade relacionada à NF 157 citado acima),
levei em consideração que a quantidade de venda deveria ter sido de
1.721.195,68 (correção da NF 157), o que gerou uma sobra em estoque de
1.603.005,68 Kg e não a falta de 118.190 Kg (constante do item 9.7 do despacho
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
35
decisório) como calculou a autoridade fiscal. Como se vê na tabela abaixo, a
venda de farelo de soja gerou no trimestre todo lucro (19,99% = R$ 4.657.055,64):

Entretanto, o lucro nominal do farelo de soja (R$ 4.657.055,64) não suporta o
prejuízo causado pela venda de suco de laranja (R$ 7.416.824,34). Também
lembro que no 4o trimestre de 2005 não ocorreram vendas de farelo de soja, e
esse estoque sobrou.
Os valores de aquisições e vendas de suco de laranja e farelo de soja no 3o
trimestre, de acordo com as NFs, foram de:
Aquisições:

Vendas:

Porém, os dados acima (aquisições e vendas, em valor) divergem do que consta
na contabilidade (saldo inicial em 01/10/2005 = 30/09/2005) em relação ao suco
de laranja (saída para venda e compras) e ao farelo de soja (saída para venda),
mas conferem quanto ao farelo de soja (compras):
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
36

Na contabilidade constam apenas R$ 39.905.114,91 de aquisições (compras) de
suco de laranja, mas as notas fiscais totalizam R$ 45.347.30,06. Em relação ao
mesmo produto, na contabilidade as vendas constam R$ 39.798.288,17, mas nas
notas fiscais totalizam R$ 38.001.392,02. Já em relação ao farelo de soja, na
contabilidade constam apenas R$ 27.565.077,20 de vendas, mas as notas fiscais
totalizam R$ 27.955.959,88. Ou seja, a contabilidade não espelha a realidade das
notas fiscais.

Acima (fl. 82) o sujeito passivo apresentou, junto com respostas às intimações
efetuadas pela autoridade fiscal, um resumo mês a mês dos resultados da
Mangabeira, que em confronto com o demonstrado acima, não confere com os
valores sequer das notas fiscais de venda. A receita bruta de ago/2005 é de R$
35.595.268,70 e não R$ 20.545.149,28 (uma diferença a menor de mais de R$
15.000.000,00), e a de set/2005 é de R$ 30.362.083,20 e não R$ 42.544.782,52
(uma diferença a maior de mais de R$ 12.000.000,00). As variações do ativo e do
passivo de julho a agosto e deste para setembro são irreais. O mesmo pode-se
dizer do lucro / prejuízo mensal. Os Dacons da Mangabeira contém os valores de
receita bruta de exportação que conferem com resumo acima (para os meses de
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
37
julho, agosto e setembro de 2005), o que por si só é incompatível com os valores
das notas fiscais.
A seguir analisamos o que consta nas contas de resultado do 3o trimestre de
2005, lembrando que apuramos um prejuízo nominal gerado e demonstrado
acima que foi revertido pela recuperação de créditos do PIS/Cofins (essência),
como se vê abaixo:

DAS DESPESAS COM FRETE
As despesas com frete peticionadas pelos sujeito passivo constam da tabela
abaixo (fl. 299 dos autos):

A autoridade fiscal foi expressa no despacho decisório sobre quem era legítimo
para peticionar os créditos acima, como se vê abaixo:
9.6.2. - as despesas de frete na operação de venda foram pagos pela COINBRA. A
título de exemplo, anexamos 02 (dois) comprovantes de pagamento apresentados
pelo contribuinte - (fls. 207/208 do processo n° 16349.000345/2010-42 ). Os
demais foram digitalizados e gravados no DVD: "\Comprov Pagto Fretes 01 de
26.PDF" a "\Comprov Pagto Fretes 26 de 26.PDF".
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
38
Para demonstrar a ilegitimidade, abaixo consta um dos comprovantes (fl. 278) de
que a despesas é da Comércio e Indústrias Brasileiras Coinbra S/A, CNPJ no
47.067.525/02133-58 e não da Mangabeira, o que por si só demonstra a total
falta de controles na contabilização e registros em relação à Mangabeira pelo
grupo LDC:

Pelo comprovado acima, quanto aos créditos peticionados sobre frete de
terceiros, não há o que ser revertido. Entretanto, tal fato vai de encontro às
alegações do sujeito passivo quanto à veracidade do direito creditório e a favor
das constatações da autoridade fiscal.
DA FALTA DE FUNCIONÁRIOS PARA EFETUAREM AS "SUPOSTAS" OPERAÇÕES NA
MANGABEIRA Nas DIPJs dos anos de 2004 e 2005 (evento especial - incorporação)
constam também a comprovação fatídica que a Mangabeira não possuía
funcionário algum:
2004:

2005:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
39

Uma pessoa jurídica que tem como ramo de atividade o comércio de produtos
agrícolas e industriais em geral, inclusive o de importação e exportação não pode
prescindir de um mínimo de funcionários condizentes com essas atividades que
pretende exercer.
A abertura de filiais em outros estados com a apresentação (simbólica) de
contratos de sublocação (que nunca foram cumpridos nos próprios termos -
pagamento) ou de comodato (cuja data da assinatura demonstrou conter vicio de
veracidade, pelos motivos já expostos acima) de parte de imóvel de terceiros, que
nunca foram utilizados por seus próprios funcionários, demonstram a fragilidade
não só de tais contratos no mundo real (verdade material), como também da falta
de propósito e de fundamento econômico dos mesmos, como já tratado, tinham
apenas o intuito de dar um "ar de legalidade" à Mangabeira e às transações que
geraram os créditos.
Não havia pessoas para que se possa ter controles próprios (internos) que
garantam que suas operações são reais, na verdade demonstrou-se acima um
descontrole, inclusive com os estoques de produtos vendidos, e, muito pelo
contrário, nem foi possível a autoridade fiscal efetuar a oitiva de pessoas que de
fato trabalharam para a Mangabeira para aferir a realidade das transações e de
sua existência, pois não existem, isso sim é um fato de denota a fragilidade da
comprovação da exigência real da Mangabeira e de tais transações. De fato, isso
se coaduna com o que relatou a autoridade fiscal no despacho decisório:
[...] contribuinte informou desconhecer, comentando apenas "... ah, mas esses
estabelecimentos foram fechados logo em seguida, praticamente nem
funcionaram"(?).[...] 8.1.2. - Aparentemente, a sala 2 do 2o andar existe apenas no
papel, [...] 8.1.3. - A despeito das informações contidas no sistema CNPJ da
Receita Federal do Brasil, o que constatamos no local é totalmente diferente. [...]
• 8.1.4. - Apesar dos livros fiscais da MANGABEIRA estarem sob a guarda da LDC
BIOENERGIA, nenhum de seus funcionários foi localizado. [...]todos funcionários
da COINBRA. Segundo eles, executavam todo e qualquer tipo de trabalho que
fosse de outras empresas do grupo.
[...] nenhum funcionário soube informar quais eram todas essas empresas,
tampouco precisar onde seria a sala 2 do 2o andar (endereço informado no
sistema CNPJ para a LDC BIOENERGIA e MANGABEIRA), acrescentando "... olha,
não tem como dizer exatamente onde é a sala 2, porque é tudo a mesma coisa
aqui, é tudo do mesmo grupo. "
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
40
[...] mas acreditavam que não e que deviam funcionar do mesmo jeito que
funcionam atualmente.
[...] Por fim, informou que não havia nenhum funcionário da LDC BIOENERGIA, [...]
9. Da análise dos documentos apresentados, informações fiscais e contábeis,
diligências, esclarecimentos prestados sob intimação e verbalmente, verificamos
inconsistências quanto às operações comerciais que geraram o crédito pleiteado.
Mais precisamente em relação a legitimidade e titularidade, conforme
destacamos: [...] Assim, em contato telefônico com este último, fomos
informados que o estabelecimento do Alto Araguaia não estava mais funcionando
e somente estava ativo porque ainda possui créditos sendo pleiteados. Irritado
com os questionamentos, perguntou a razão daquela ligação e quais eram afinal
nossas dúvidas. Após explicarmos os motivos, informou que procuraria alguém
que pudesse ajudar e retornaria em breve. Até a data deste despacho, ninguém
retornou. [...] 99.1. - Apesar do curto tempo de funcionamento e faturamento de
mais de R$ 80.000.000,00 em menos de 4 meses, não há funcionários registrados
(conforme pesquisa ao sistema GFIP Web, nenhuma GFIP foi transmitida em todo
o período de existência).
Embora conste da contabilidade o lançamento de diversas despesas, elas são
meramente escriturais. E, quando questionado sobre o registro, por exemplo, de
despesas com salários de funcionários da COINBRA e os critérios para o rateio,
informou que havia um acordo interno, contudo, nenhum documento que
comprovasse tal alegação foi apresentado.
No extrato bancário, inexistem pagamentos de salários, aluguéis, energia elétrica,
telefone, tributos etc. Ademais, as movimentações financeiras em favor de
terceiros, sequer se referem dívidas da MANGABEIRA (vide "item 9.6.4").
9.2. - Os únicos pagamentos localizados nas bases da Receita Federal do Brasil se
referem a :
Emolumentos Justiça do Trabalho Lei 10.537/02; Serviços de Registro do
Comércio; IOF - Operações de Crédito - Pessoa Jurídica, (fls. 195 do processo n°
16349.000345/2010-42 ). Juntos, somam R$416,24 [...] •9.6.2. - as despesas de
frete na operação de venda foram pagos pela COINBRA. [...] •9.6.3. - não há
desembolso financeiro em relação à aquisição do suco de laranja e farelo de soja.
Segundo esclarecimentos, como os 02 (dois) únicos fornecedores eram empresas
do próprio grupo, o pagamento estava pautado em um contrato de mútuo (fls.
65/68 do processo n° 16349.000345/2010-42 ). [...] Deste modo, em face à
fragilidade e não comprovação da titularidade dos créditos de PIS/Pasep -
Mercado Externo utilizados para compensar débitos administrados pela RFB, deve
ser indeferido o Pedido de Ressarcimento e não homologadas as Declarações de
Compensação vinculadas ao crédito em questão.
Quanto à frase que consta o despacho decisório (novamente transcrita abaixo) e
que foi utilizada pelo sujeito passivo para desqualificar todas as constatações
acima, entendo que a autoridade fiscal quis dizer que documentalmente existem
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
41
as NFs, a mercadoria, etc, que na sua individualidade não revelam inconsistências
nas transações comerciais, porém no seu conjunto probatório há fragilidade,
geram incertezas não só quanto à legitimidade e a titularidade como quanto à
efetividade dessas transações comerciais:
Embora individualmente os elementos apontados não revelem inconsistências
nessas transações comerciais, no conjunto denotam sua fragilidade, suscitando
incertezas quanto a legitimidade, efetividade da operações comerciais e, em
última análise, quanto a existência de fato da MANGABEIRA.
De forma alguma, interpreto que a frase acima dá guarida aos créditos requeridos
pelos sujeitos passivos, muito pelo contrário, a individualidade parece real, mas
no conjunto probatório juntado aos autos demonstra o contrário, como já
explanado e demonstrado acima.
DA ILEGITIMIDADE NA APRESENTAÇÃO DOS PERs
Se não bastassem os fatos acima narrados, e como já dito, da análise nos sistemas
internos da RFB, referida incorporação ocorreu em 19/12/2005, o que é
confirmado pela própria DIPJ da pessoa jurídica Mangabeira Com., Import. e
Export. de Prod. Agroindustriais Ltda., CNPJ no 06.971.201/0001-12:

Esclareço que não apenas o PER (acima) constante destes autos, mas todos os
PERs apresentados pela pessoa jurídica Mangabeira Com., Import. e Export. de
Prod. Agroindustriais Ltda., CNPJ no 06.971.201/0001-12 o foram apresentados
em período que a mesma estava extinta, como se vê na tela abaixo e na parte do
documento societário apresentado pelos sujeito passivo requerente:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
42

Devido aos fatos acima, vejamos agora os conceitos no caso de sucessão, por
incorporação, e o que determinam as regras sobre apresentação do PER/Dcomp
no caso de incorporações, dentre outros:
Conceitos:
Sucessão no caso de pessoas jurídicas é gênero do qual fazem parte a
incorporação, a cisão e a fusão.
Sucessor(a): Quem substitui a outrem. Novo titular dos bens, direitos e obrigações
de terceiro sucedido. No caso do instituto da incorporação é a pessoa jurídica
incorporadora (sucessora), foi quem incorporou os bens, direitos e obrigações de
outra pessoa jurídica (sucedida, que deixa de existir), que a partir de então passa
a ser o titular dos bens e direitos e o responsável pelas obrigações da sucedida.
Sucedido(a): Quem foi substituído por outrem. No caso do instituto da
incorporação é a pessoa jurídica incorporada (sucedida), que deixou de existir, por
transferência de seus bens, direitos e obrigações à incorporadora (sucessora).
Ajuda PER/Dcomp:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
43
1. Conceito O Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerado a partir do Programa
PER/DCOMP, constitui-se o documento a ser apresentado à RFB pela pessoa
jurídica que desejar ser ressarcida de: [...]b) crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep, passível de ressarcimento, inclusive créditos presumidos apurados a
partir de janeiro de 2014, desde que o crédito tenha sido apurado há menos de
cinco anos; c) crédito da Cofins, passível de ressarcimento, inclusive créditos
presumidos apurados a partir de janeiro de 2014, desde que o crédito tenha sido
apurado há menos de cinco anos; e [...]2. Entrega do Pedido e da Declaração O
Pedido Eletrônico de Restituição, o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, Pedido
Eletrônico de Reembolso, a Declaração de Compensação e o Pedido de
Cancelamento serão transmitidos pelo contribuinte à RFB via Internet, mediante
utilização do Programa Receitanet, o qual está disponível para download na
página da RFB na Internet, cujo endereço é http://www.receita.fazenda.gov.br.
[...]Tratando-se de crédito apurado por pessoa jurídica sucedida, o Pedido
Eletrônico de Restituição, o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, o Pedido
Eletrônico de Reembolso e a Declaração de Compensação devem ser
apresentados pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica sucessora.
4. Abertura de Novo Documento No Programa PER/DCOMP, a abertura de um
novo documento, seja ele um Pedido Eletrônico de Restituição, um Pedido
Eletrônico de Ressarcimento, uma Declaração de Compensação, um Pedido de
Reembolso ou um Pedido de Cancelamento, será realizada mediante o
acionamento da função "Novo", constante do menu "Documento", ou mediante o
acionamento do correspondente ícone de atalho localizado abaixo do menu.
Atenção! Cuidado especial deve ser tomado no preenchimento da ficha Novo
Documento, pois dos dados nela informados depende a criação do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento, da Declaração
de Compensação, do Pedido de Reembolso ou do Pedido de Cancelamento. Após
a confirmação dos dados dessa ficha, mediante acionamento do botão Ok,
presente ao final da ficha, esses não mais serão passíveis de alteração, sendo
necessário que se inicie o preenchimento de um novo documento
(desconsiderando-se ou excluindo-se o primeiro), caso algum dos campos tenha
sido preenchido incorretamente.
Ao ser aberto um Novo Documento, o Programa PER/DCOMP apresentará os
seguintes campos de preenchimento obrigatório:
1) Data de Criação 2) Contribuinte 3) CNPJ/CPF 4) Qualificação do Contribuinte 5)
Tipo de Documento [...]7) Tipo de Crédito [...] Uma vez preenchidos os campos
acima relacionados, o Programa PER/DCOMP apresentará o Quadro Identificação
do Crédito Selecionado, abrindo novos campos de preenchimento na ficha Novo
Documento, exceção feita à hipótese de preenchimento de Pedido de
Cancelamento, para o qual não há campos adicionais a serem preenchidos nessa
ficha. Os campos comuns a todos os contribuintes e tipos de documento, de
preenchimento não obrigatório, são: [...] 9) Informado em Processo
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
44
Administrativo Anterior 10) Número do Processo 11) Natureza 12) Informado em
Outro PER/DCOMP 13) No do PER/DCOMP Inicial
[...] E ao contribuinte PESSOA JURÍDICA:
19) Crédito de Sucedida: 20) CNPJ 21) Situação Especial 22) Data do Evento
[...] "Detalhamento de algumas linhas":
2) Contribuinte: Campo no qual deverá ser informado se o detentor do crédito
(em nome do qual está sendo formulado o PER ou a Dcomp) é uma pessoa física,
uma pessoa jurídica ou uma pessoa física equiparada à empresa.[...]/ 7) Tipo de
Crédito: Campo no qual deverá ser selecionado o tipo de crédito objeto do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento, da Declaração
de Compensação, Pedido de Reembolso ou do Pedido de Cancelamento. [...]
PIS/PASEP Não-Cumulativo Exportação:
Selecionar essa opção na hipótese de créditos do PIS/Pasep Não-Cumulativo que
não puderam ser deduzidos na forma do inciso I do § 1o do art. 5o da Lei no
10.637, de 2002, referentes a custos, despesas e encargos vinculados a receitas
decorrentes de operações de:
a)exportação de mercadorias para o exterior; b)prestação de serviços a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas; c)vendas a empresa comercial exportadora, com o fim
específico de exportação.
Atenção! Para fazer uma Declaração de Compensação de crédito de PIS/PASEP
Não-Cumulativo Exportação, mediante o Programa PER/DCOMP, o contribuinte
deverá, primeiramente, solicitar esse crédito mediante o preenchimento de um
Pedido Eletrônico de Ressarcimento e, em seguida, preencher a Declaração de
Compensação informando o no do PER inicial. Após efetuado o pedido, não será
mais permitida a utilização desse crédito mediante a dedução na forma do inciso I
do § 1o do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002.
Cofins Não-Cumulativa Exportação:
Selecionar essa opção na hipótese de créditos da Cofins Não-Cumulativa que não
puderam ser deduzidos na forma do inciso I do § 1o do art. 6o da Lei no 10.833, de
2003, referentes a custos, despesas e encargos vinculados a receitas decorrentes
de:
a)operações de exportação de mercadorias para o exterior; b)prestação de
serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,cujo
pagamento represente ingresso de divisas; c)vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação.
Atenção! Para fazer uma Declaração de Compensação de crédito de Cofins Não-
Cumulativa Exportação, mediante o Programa PER/DCOMP, o contribuinte
deverá, primeiramente, solicitar esse crédito mediante o preenchimento de um
Pedido Eletrônico de Ressarcimento e, em seguida, preencher a Declaração de
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
45
Compensação informando o no do PER inicial. Após efetuado o pedido, não será
mais permitida a utilização desse crédito mediante a dedução na forma do inciso I
do § 1o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003. [...]19) Crédito de Sucedida: Esse
campo deverá ser assinalado quando o crédito do contribuinte pessoa jurídica foi
a ele atribuído em virtude de sucessão por incorporação, fusão, cisão total ou
cisão parcial ocorrido com a pessoa jurídica detentora originária do crédito.
Atenção! Este campo e o campo Crédito de Terceiro têm marcação mutuamente
excludente. Marcada esta, aquela é desmarcada. [...] 20)CNPJ (da Sucedida):
Campo habilitado quando o campo Crédito de Sucedida for marcado. Nesse
campo o contribuinte deverá informar o número de inscrição no CNPJ da pessoa
jurídica que lhe transferiu, por sucessão, o crédito objeto de seu Pedido Eletrônico
de Restituição, Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Declaração de
Compensação. [...] 21)Situação Especial: Campo habilitado quando o campo
Crédito de Sucedida for marcado. Nesse campo o contribuinte deverá selecionar
qual o evento ocorrido com a pessoa jurídica que lhe transferiu o crédito por
sucessão, dentre as seguintes opções:
Cisão Parcial; Cisão Total; Fusão; e Incorporação.
22)Data do Evento: Campo habilitado quando o campo Crédito de Sucedida for
marcado. Nesse campo o contribuinte deverá informar a data em que ocorreu o
evento indicado no campo Situação Especial. [...] Ficha Dados dos Responsáveis da
Pessoa Jurídica Essa ficha será disponibilizada ao contribuinte Pessoa Jurídica,
dentro da pasta “Cadastro”, na hipótese de elaboração de Pedido Eletrônico de
Restituição, de Pedido Eletrônico de Ressarcimento, de Pedido Eletrônico de
Reembolso, de Declaração de Compensação ou de Pedido de Cancelamento,
independentemente do tipo de crédito ou de ter sido ou não objeto de
reconhecimento judicial.
Na ficha “Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica” deverão ser preenchidos os
seguintes campos referentes à pessoa física responsável perante a RFB pela
pessoa jurídica em nome da qual está sendo formulado o documento, bem como
à pessoa física responsável pelo preenchimento do mesmo:
I – Dados do Responsável da Pessoa Jurídica perante a RFB:
1)Nome: Campo de preenchimento obrigatório. Informar o nome da pessoa física
responsável pela pessoa jurídica detentora do crédito perante a RFB.
2)CPF: Campo de preenchimento obrigatório. Informar o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa física responsável pela pessoa jurídica
detentora do crédito perante a RFB.
Atenção! Na entrega do Pedido Eletrônico de Ressarcimento, do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Reembolso, da Declaração de
Compensação ou do Pedido de Cancelamento, o número de inscrição no CPF
informado neste campo será confrontado com o constante no CNPJ. Se for
necessário, deverão ser atualizados os dados cadastrais da pessoa jurídica
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
46
constantes do CNPJ, a fim de possibilitar a recepção do pedido ou da declaração.
[...] Ficha - Ficha Dados de Eventos Especiais Esta ficha deve ser preenchida no
caso de o contribuinte ser pessoa jurídica e formular Declaração de Compensação
com a inclusão de débitos de sucedida.
Também, deverá preencher essa ficha a pessoa jurídica que pretenda transmitir
Pedido de Cancelamento cujo Pedido Eletrônico de Ressarcimento, do Pedido
Eletrônico de Restituição ou da Declaração de Compensação original tenha sido
apresentada por empresa sucedida.
Para cada evento a ser registrado, os campos são os seguintes:
1)Tipo de Evento – neste campo deve ser informado o tipo de evento a ser
registrado. O declarante deve selecionar um dentre os eventos listados pelo
programa: Fusão, Incorporação, Cisão Total e Cisão Parcial; 2)Data do Evento –
neste campo deve ser informada a data em que ocorreu o evento que está sendo
registrado; 3)Condição do Declarante – campo fixo com a informação “Sucessor”;
4)CNPJ da Sucessora – neste campo deve ser informado o CNPJ da pessoa jurídica
sucessora; 5)CNPJ da Sucedida – neste campo deve ser informado o CNPJ da
pessoa jurídica sucedida. [...] Atenção! Em uma Declaração de Compensação não
pode coexistir débitos de mais de uma sucedida e tampouco débitos de sucedidas
com débitos de obrigação própria. Nesse caso, o contribuinte deverá preencher
tantas Declarações de Compensação quantos forem os eventos onde participe na
condição de sucessor. Se a Declaração de Compensação for retificadora, esta
regra não se aplica no caso de a declaração a ser retificada ter sido entregue antes
de 1o de janeiro de 2011.
Atenção! Esta ficha somente deve ser preenchida se o declarante, na condição de
sucessor, tiver incluído débito de sucedida.
Como se vê, ocorrendo a incorporação de uma pessoa jurídica (incorporada) por
outra pessoa jurídica (incorporadora) o PER/Dcomp só pode ser apresentado por
quem de direito (incorporadora), que sucedeu a incorporada em seus bens,
direitos e obrigações, e não pela incorporada que não existe mais no mundo
jurídico. A apresentação dos PERs pela pessoa jurídica incorporada é indevida, por
ter sido apresentado por pessoa jurídica ilegítima, bem como por ter sido
informado nos mesmos um "responsável legal" que não tinha mais poderes para
representar a tal pessoa jurídica extinta.
Caso estivéssemos diante de um lançamento tributário efetuado em nome de
uma pessoa jurídica extinta por incorporação, com certeza o sujeito passivo iria
requerer a nulidade do mesmo (e estaria correto), tendo em vista o erro na
identificação da parte legítima. Aqui ocorre o mesmo, a Mangabeira não era a
parte legítima que deveria ter apresentado os PERs em 31/01/2006, pois estava
extinta desde 19/12/2005.
CONCLUSÕES
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
47
Abaixo elaboramos um esquema demonstrando o trânsito dos créditos (3o e 4o
trimestres de 2005, já que só ocorreram vendas informadas de suco de laranja no
4o trimestre de 2005, sendo que no 3o trimestre, além do suco de laranja,
também ocorreram vendas informadas de farelo de soja) entre as pessoas
jurídicas do grupo LDC, com base no que consta no despacho decisório elaborado
pela autoridade fiscal.
Conforme já demonstrado nos tópicos "DAS SUCESSÕES", "DO CONTRATO SOCIAL
INICIAL, SUAS ALTERAÇÕES, DO MÚTUO, DO COMODATO E DA SUBLOCAÇÃO" e
"DAS OPERAÇÕES QUE GERARAM OS CRÉDITOS", e nas tabelas abaixo, os créditos
da não cumulatividade do PIS/Pasep do 3o e 4o trimestres pertenciam à Coinbra
Frutesp (CNPJ raiz no 46.347.795) - suco de laranja - e à Com. e Ind. Brasileiras
Coinbra S/A (atual LDC Brasil S/A, CNPJ raiz no 47.067.525) - farelo de soja - e
foram transferidos para a Coinbra-Cresciumal (CNPJ raiz no 51.376.853), através
da Mangabeira, e foram utilizados, em sua maioria, para abater débitos da
Coinbra-Cresciumal (matriz e filiais).
3o Trimestre de 2005:

4o trimestre de 2005:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
48

Se as pessoas jurídicas Coinbra Frutesp (CNPJ raiz no 46.347.795) e Com.
e Ind. Brasileiras Coinbra S/A (atual LDC Brasil S/A, CNPJ raiz no 47.067.525)
tivessem vendido seus produtos para o exterior, como era a normalidade num
tipo de operação dessa envergadura (mais de R$ 80.000.000,00), os créditos não
teriam sido repassados para a Coinbra-Cresciumal (que os utilizou para
compensar com seus débitos de outros tributos), e sim ficado em cada uma delas.
A seguir relacionamos o que consta na conta de ativo "impostos a recuperar" da
Mangabeira (balanço montado a partir do arquivo de contabilidade apresentado,
já citado acima) que demonstra os valores da Cofins, do PIS e também do ICMS,
lembrando que só temos o saldo inicial de 01/10/2005, que corresponde ao saldo
final de 30/09/2005:

Todos os fatos citados pela autoridade fiscal, e os outros que narramos acima, ou
foram extraídos dos documentos constantes dos autos, ou de declarações e
arquivos apresentadas à RFB pelos sujeitos passivos envolvidos, e demonstram a
fragilidade dessas "supostas" operações, o que denota que devemos aplicar sobre
tais fatos a regra da primazia da essência sobre a forma, ou seja, valorizar a
essência da operação ao invés do que está descrito em um documento, nota fiscal
ou contrato, pois, a essência das transações ou outros eventos nem sempre é
consistente com o que aparenta ser, com base na sua forma legal ou
artificialmente produzida. Relatou a autoridade fiscal:
No extrato bancário, inexistem pagamentos de salários, aluguéis, energia elétrica,
telefone, tributos etc. Ademais, as movimentações financeiras em favor de
terceiros, sequer se referem dívidas da MANGABEIRA (vide "item 9.6.4").
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
49
A "Mangabeira" não tinha existência física efetiva, nem tinha funcionários que
permitissem o controle de suas operações, ou que fizessem essa atividade de
forma mínima, exemplos simples de se controlar os recursos da conta bancos e
caixa, os estoques, a emissão de notas fiscais, os pagamentos e recebimentos, não
há sequer despesas de quem efetuaria a sua própria escrituração contábil, nem
registros de aluguéis, luz, água, telefone (o no de telefone utilizado nos Dacons,
DIPJs, DCTFs e nos PERs, em que pese a "pessoa jurídica" Mangabeira estar
sediada em Santos/SP, são todos de São Paulo/SP - Av. Brigadeiro Faria Lima no
1.355, local da sede administrativa do grupo LDC.
Sequer seus diretores prestaram algum serviço remunerado à mesma (sem DIRF),
ou seja, tudo foi feito por "terceiros", estes sim, funcionários do grupo econômico
Louis Drayfus Commodities (LDC), que faziam da forma como se mandasse, que
de fato era o "único controlador da Mangabeira", e não teria como se adotar o
princípio da Entidade à sua escrituração contábil, já que havia uma "simbiose"
dentro do grupo econômico (caixa único centralizado, uso de pessoas intra grupo,
bens etc).
Foi constatado que nem mesmo há funcionários da Biosev S/A nos locais de suas
filiais em Santos/SP (15.527.906/0037-47 / 0049-80) ou de Alto Araguáia/MT
(15.527.906/0039-09), apenas da Coinbra / LDC Brasil S/A (47.067.525/0006-12 /
0111-42 ou 47.067.525/133-58 / 0162-92):
Assim, em contato telefônico com este último, fomos informados que o
estabelecimento do Alto Araguaia não estava mais funcionando e somente estava
ativo porque ainda possui créditos sendo pleiteados.
Não há que se falar em operações efetivas em nome da Mangabeira, que de fato
não passou de uma pessoa jurídica criada no papel (mera empresa veiculo), sem
propósito negocial, cujas operações do grupo LDC foram artificialmente
engendradas para transferir créditos da Contribuição para o Programa de
Integração Social — PIS (e da Cofins) em prol de outras pessoas jurídicas do grupo
LDC, sem fundamento econômico, sem substância, sem essência.
O art. 167 do Código Civil assim prescreve quanto ao negócio jurídico simulado:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1oHaverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I- aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem; II- contiverem declaração, confissão,
condição ou cláusula não verdadeira; III- os instrumentos particulares forem
antedatados, ou pós-datados.
Dessa forma, é nulo o negócio jurídico simulado e mesmo o negócio jurídico
dissimulado não subsiste no presente caso, pois ele é inválido na substância e na
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.040 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722633/2011-55
50
forma, já que a transferência de créditos da não cumulatividade das contribuições
não tem previsão legal permissiva.
Mais uma vez destaco que as operações de compra e venda foram simuladas
entre as pessoas jurídicas Frutesp e Coinbra S/A (vendedores) e a Mangabeira
(adquirente), para dar apenas um "ar de legalidade" na transferência de créditos
entre a Frutest e a Coinbra S/A para a Coinbra-Creciumal  Incorporadora da
Mangabeira.
Destaco também que o negócio dissimulado  transferência de créditos  é nulo,
porque não há permissivo legal.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por se
referir a matéria estranha à lide, e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de nulidade e,
no mérito, em lhe negar provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 257
DF CARF MF
Original